Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-60.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014514-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014514-60.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - PREENCHIDOS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS QUE ULTRAPASSEM A LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar aos bancos requeridos que suspendam os descontos que ultrapassem a margem permitida de 30% dos rendimentos do autor, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014514-60.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1014514-60.2020.8.11.0000

Agravante:
Nilson Pires Correa

Agravados:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco Daycoval S/A

Proc. Origem n° 1000476-50.2019.8.11.0009

1ª Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Nilson Pires Correa.

Ação
: Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que o agravante move em desfavor de
Banco Bonsucesso Consignado S.A.
e
Banco Daycoval S.A.
(Proc. n° 1000476-50.2019.8.11.0009).

Decisão agravada
: indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante, e negou a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor.

Agravo
: alega que ajuizou a ação com o objetivo de suspender os descontos indevidos realizados pelo agravado em sua conta corrente, pois ultrapassam 30% do salário líquido que recebe.

Afirma que firmou contratos de empréstimo e cartão de crédito com os bancos requeridos, porém os descontos ultrapassam a margem autorizada.

Sustenta que estão preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada.

Assevera que a probabilidade do direito está configurada em razão de restar comprovado que os descontos realizados ultrapassam a margem de 30% dos rendimentos, conforme posicionamento consolidado na jurisprudência.

Por outro lado, defende que o perigo da demora reside no fato de que o autor não tem como arcar com os descontos realizados, que levam a privações de diversas ordens.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a determinação de suspensão dos descontos realizados acima do percentual de 30% de seus rendimentos, bem como que os bancos requeridos se abstenham de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Liminar

deferida
, para conceder o efeito ativo postulado e suspender, até o julgamento do mérito recursal, os descontos realizados que excedam a limitação de 30% dos rendimentos do agravante, bem como que os bancos requeridos se abstenham de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito (Id. 50778962).

Sem contraminuta
, em razão da não angularização processual em primeira instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014514-60.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1014514-60.2020.8.11.0000

Agravante:
Nilson Pires Correa

Agravados:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco Daycoval S/A

Proc. Origem n° 1000476-50.2019.8.11.0009

1ª Vara da Comarca de Colíder

VOTO

Agravo interposto por
Nilson Pires Correa
contra decisão que, na Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Bonsucesso Consignado S.A.
e
Banco Daycoval S.A.
(Proc. n° 1000476-50.2019.8.11.0009), indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante, e negou a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor.

Primeiramente, insta salientar que a gratuidade da justiça foi deferida anteriormente (Id. 49818489 - Pág. 134).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para deferir a antecipação de tutela.

Busca o agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados acima do percentual de 30% de seus rendimentos, bem como que os bancos requeridos se abstenham de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração de um dos requisitos do artigo 300, do CPC, ao argumento de que não restou claro de quem seria a responsabilidade pela extrapolação da margem limitativa.

Do exame, extrai-se o autor, ora agravante, anexou as cópias de seu holerite, referentes aos meses de abril/2019 e anteriores (Id. 49818489 - Pág. 36), em que demonstrou que os descontos realizados pelas instituições bancárias, ao que parece, ultrapassam a margem consignável. Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo.

Por outro lado, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual se realizam os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, máxime em razão da atualidade dos descontos. Assim, verifica-se que a não suspensão dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação ao agravante, ainda se for o caso de procedência da ação, por ocasião do julgamento do mérito.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE

-

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DESCONTOS QUE SUPERAM 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.
A limitação em 30% dos descontos realizados na folha de pagamento garante o adimplemento à instituição credora e ao mesmo tempo resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC). Sendo manifesta a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o comprometimento de quase a totalidade da renda do agravado, estão presentes, por ora, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015
. A multa fixada em valor razoável não comporta redução” (TJMT, AI 1000068-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO- – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELAS VINCENDAS -

PRESENÇA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –- DESCONTOS SOFRIDOS QUE COMPROMETEM A RENDA MENSAL – VERBA ALIMENTAR – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
A presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a reforma da decisão agravada. A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser reformada, ante a existência de perigo concreto de lesão, de modo que a suspensão dos descontos mensais junto a folha de pagamento do

Agravante é medida que se impõe. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada poderá ocorrer quando existem

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como ocorre no caso em tela
. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
Ressalta-se que os descontos sofridos na sua folha de pagamento do Recorrente podem, em muito, comprometer a renda mensal principalmente por se tratar de verba alimentar. Por outro lado, o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravado, na medida em que, sendo revertida a decisão, com a solução da controvérsia pelo Juízo singular, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas
” (TJMT, AI 1015293-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
Conforme entendimento pacificado pelo STJ, os descontos em folha de pagamento ou em conta salário devem obedecer ao patamar máximo de 30% sobre a remuneração bruta do mutuário, devendo, assim, ser mantida a tutela antecipada concedida
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70083672337, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 27-05-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Observância da Lei Federal nº 10.820/03, com o intuito de obedecer a hierarquia das normas.
Natureza alimentar da verba salarial, comprometida em 46% com os descontos impugnados
. Inadmissibilidade de redução da astreinte, fixada em valor razoável, de acordo com o disposto nos artigos 537 do CPC.
Possibilidade de abstenção de negativação dos dados do devedor, no processo de conhecimento, tendente à cobrança e discussão dos valores pactuados em contratos de natureza bancária
. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2245787-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante, porquanto verificada a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão pelos bancos agravados dos descontos
que excedam a limitação de 30% dos rendimentos do agravante, bem como para que determinar que se abstenham de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020